Tribunal: TJPA
Processo: 0819555-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819555-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IARA CONCEICAO DE SOUZA PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0819555-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IARA CONCEICAO DE SOUZA PINHEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA SA, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. INDISPENSÁVEL REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela consumidora contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu a tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A legalidade da concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime jurídico do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão de primeiro grau foi conservada por observar o procedimento legal previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, que exige a realização de audiência de conciliação com todos os credores antes da imposição de plano compulsório ou limitação de descontos. A antecipação da tutela sem essa etapa processual viola o devido processo legal e compromete a segurança jurídica

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e improvido.

Tese firmada:
A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em ações de superendividamento somente é admissível após a realização de audiência de conciliação frustrada, conforme o procedimento previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, 104-A e 104-B

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-RJ - AI: 00583645720238190000, Rel. Des. André Luiz Cidra, Julg. 05/10/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Publ. 10/10/2023

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
antecipação de tutela
, interposto por
Iara Conceição de Souza Pinheiro
, em face da
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos
autos da ação de repactuação de dívidas c/c pedido de tutela de urgência
, processo nº 0855547-24.2025.8.14.0301, movida contra diversas instituições financeiras.

A agravante, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, alega estar em situação de superendividamento, decorrente de múltiplas contratações de crédito realizadas para garantir o mínimo existencial próprio e de seus filhos, especialmente após o divórcio e diante da ausência de pagamento de pensão alimentícia por parte do ex-cônjuge.

Segundo os autos, a parte agravante possui endividamento global de R$ 1.740.765,94, sendo R$ 1.654.847,94 passíveis de renegociação. A parcela mensal das dívidas conciliáveis é de R$ 143.160,70, enquanto sua renda líquida mensal é de R$ 20.508,25, resultando em comprometimento superior a 750% da sua renda, conforme documentos juntados.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da exigibilidade dos créditos e dos descontos em folha de pagamento, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 35% dos rendimentos líquidos, conforme o Enunciado 10 da II Jornada CDEA sobre Superendividamento e Proteção do Consumidor (UFRGS-UFRJ).

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca das alegações, destacando que a solução da demanda exige a instauração de audiência conciliatória nos moldes do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, reiterando os pedidos formulados na inicial e requerendo a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensando, em virtude da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presentes recurso.

A questão devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, indeferiu tutela de urgência.

O decisório agravado, proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora na ação de repactuação de dívidas, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca das alegações. O magistrado de piso reconheceu a complexidade da situação de superendividamento enfrentada pela requerente, mas entendeu que, diante da multiplicidade de credores e da ausência de consenso entre eles, não seria possível, naquele momento processual, impor limitação uniforme aos descontos em folha de pagamento.

Destacou, ainda, que a solução adequada para o caso demandaria a instauração de audiência conciliatória nos moldes do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, razão pela qual deixou de conceder a tutela provisória pleiteada.

Com efeito, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Nesta senda, considero escorreita a decisão proferida pelo juízo de piso que não concedeu, antes da realização da audiência, a liminar para repactuação dos valores contratados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo
a quo
poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025